Tribunal: TJMT
Processo: 1016697-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016697-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), ALISSON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 080.898.931-63 (PACIENTE), Hugo José de Freitas (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALISSON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 080.898.931-63 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELKISON GONCALVES LEITAO - CPF: 616.239.413-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GONCALVES LEITAO - CPF: 627.527.793-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER - CPF: 063.091.291-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DUPLO HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
– APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA INTERROGATÓRIO POLICIAL, CITAÇÃO PESSOAL OU CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1. Está e
videnciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a
gravidade
in concreto
do crime e a elevada periculosidade do paciente, que, em conluio com seus comparsas, cometeu o crime, em tese, motivado por dívida de drogas, havendo fortes indícios de que ele integra facção criminosa.

Além disso, se mostra necessária a medida extrema de privação da liberdade, se o paciente
não foi localizado para interrogatório policial, para citação pessoal ou cumprimento do mandado de prisão, demonstrando que se furta da aplicação da lei penal.

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Alisson Monteiro da Silva
contra ato do MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante da
fundamentação inidônea do decreto
de prisão preventiva, ausentes os pressupostos respectivos; e, pela existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente (Id. 53593979).

Anexou documentos (Id. 53593968).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 53744998).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 54217490).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (Id. 55847990):

Habeas corpus
. Dupla tentativa de homicídio. Pretendida revogação do decreto de prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência.
Modus operandi
que revela maior periculosidade e risco de reiteração da conduta. Comando constritivo devidamente fundamentado, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Paciente foragido. Provável envolvimento com facção criminosa. Motivação do crime que está relacionada com a disputa pelo tráfico de drogas naquela região. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020